Tribunal: TJSP
Processo: 0002932-60.2009.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença extintiva, em virtude do abandono da causa e da irregularidade do título executivo, nos termos do art. 485, III e IV do CPC/15. Inobstante a discussão travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade da CDA diante do não preenchimento de seus requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No caso, observa-se que

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Sentença extintiva, em virtude do abandono da causa e da irregularidade do título executivo, nos termos do art. 485, III e IV do CPC/15. Inobstante a discussão travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade da CDA diante do não preenchimento de seus requisitos legais essenciais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No caso, observa-se que no título executivo não consta a fundamentação legal específica das dívidas e os valores lançados não traduzem a individualização dos tributos a que se referem. Assim, não se sabe o que está sendo cobrado efetivamente, o que acarreta prejuízo não só à defesa do executado, bem como ao controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença extintiva em razão da nulidade do título executivo (art. 485, IV do CPC/15).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002932-60.2009.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado JUSSARA AYRES DE
ARAÚJO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002932-60.2009.8.26.0352 -Voto no 31237
2
Voto no 31237
Comarca:
Miguelópolis
Apelante:
Apelada:
Município de Miguelópolis (exequente)
Jussara Ayres de Araújo - ME (executada)

Juiz sentenciante: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Ementa: Apelação. Execução fiscal. Sentença extintiva, em virtude
do abandono da causa e da irregularidade do título executivo, nos
termos do art. 485, III e IV do CPC/15. Inobstante a discussão
travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade da CDA
diante do não preenchimento de seus requisitos legais essenciais
(artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF). No
caso, observa-se que no título executivo não consta a
fundamentação legal específica das dívidas e os valores lançados
não traduzem a individualização dos tributos a que se referem.
Assim, não se sabe o que está sendo cobrado efetivamente, o que
acarreta prejuízo não só à defesa do executado, bem como ao
controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de
emenda ou substituição. Nega-se provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença extintiva em razão da nulidade do título
executivo (art. 485, IV do CPC/15).
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
extinção, sem exame do mérito, da ação executiva fiscal oposta por
Município de Miguelópolis em face Jussara Ayres de Araújo - ME
em razão do abandono da causa e da irregularidade do título
executivo, nos termos do art. 485, III e IV do CPC/15 (fls. 68/72).
Apela o exequente, requerendo a inversão do julgado com
o prosseguimento do feito. Para tanto, sustenta, em síntese, a
anulação da sentença, eis que não houve intimação pessoal antes do
julgamento extintivo; a validade da CDA, pois deve-se priorizar a
substância em detrimento da forma; a substituição ou emenda do
título deve ser possibilitada ao exequente diante do suposto vício
apontado; a indisponibilidade do interesse público, motivo pelo qual o
feito deveria prosseguir até a satisfação do crédito. Prequestiona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002932-60.2009.8.26.0352 -Voto no 31237
3
matéria perante a Corte Superior (fls. 83/101).
Sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
O recurso não merece provimento.
Na hipótese, a CDA não preencheu os requisitos
estabelecidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o da LEF. São graves
os vícios apresentados.
De fato, não há a individualização dos créditos
executados. Não consta no título a menção individualizada a que
tributos se referem os valores lançados na certidão.
No mais, não foram indicados os termos iniciais dos
débitos, nem especificados os artigos da lei que fundamentam o
principal e consectários.
Outrossim, cumpre salientar que ao lado do direito do
credor (utilização do processo executivo para busca de prestação do
devedor), aquele que é cobrado tem o direito de conhecer, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002932-60.2009.8.26.0352 -Voto no 31237
4
exatidão, o fato jurídico gerador da dívida, os parâmetros utilizados
para e apuração de seu valor total, dentre outros aspectos.
Nesse contexto, consoante a inteligência dos preceitos
dispostos nos artigos 783, 786 e 803, I, todos do CPC/15, a ausência
de quaisquer desses requisitos ocasiona a nulidade da execução, pois
o título executivo extrajudicial passa a não corresponder à obrigação
certa, líquida e exigível.
Em caso similar, por falta de explicitação dos fundamentos
legais das exigências principais, esta Corte assim decidiu:
“Apelação. Execução Fiscal. Ausência de fundamentação legal
da CDA quanto à natureza do débito principal Inobservância
aos requisitos do art. 2°, § 5°, III, da Lei 6.830/80 e do art. 202,
III do CTN Vício que impede a substituição ou emenda da
CDA por atingir o próprio lançamento Precedentes Nulidade
configurada

Extinção
da
execução
decretada
com
fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Exame
do
recurso
prejudicado”
(Ap.
1501844-06.2016.8.26.0565,
Rel.
Des.
Burza
Neto,
j.
17/10/2018).
Registre-se, ademais, o entendimento desta Câmara no
sentido de ser descabida a intimação da Fazenda para emendar a
CDA defeituosa, bem como do Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal possui entendimento de que, ajuizada a execução
fiscal, admite-se a emenda ou substituição do título executivo quando
para a correção de erro material ou formal. Essa é a dicção da Súmula
392/STJ, que assim orienta: "A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução". Todavia, no presente
caso, a substituição se operou para a inclusão da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002932-60.2009.8.26.0352 -Voto no 31237
5
legal, que não havia sido discriminada na certidão de dívida ativa
que aparelha a execução, o que, na concepção do Tribunal de origem,
constituiu correção de erro material. Nesse contexto, afigura-se
equivocado o acórdão recorrido, pois a inclusão ou alteração da
fundamentação da certidão de dívida ativa não se configura mero
erro material, mas alteração do próprio lançamento. (REsp
1.248.644/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 24/6/2015,
DJe 01/7/2015).
Acrescente-se, no tocante à falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida de ofício, não haver afronta
à ampla defesa, ao contraditório, bem como inobservância de direitos
e prerrogativas da parte exequente, vez que a hipótese em apreço
cuida de inconteste desfecho extintivo da ação decorrente de
inequívoca mácula dos títulos exequendos.
Nesse sentido, vale esclarecer que compete ao julgador
zelar pela celeridade processual, de modo que os artigos 9o1 e 10o2 do
CPC/15 devem ser interpretados sob à luz do princípio do
contraditório útil, como devidamente ponderado no caso dos autos,
oportunidade em que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É
desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar
na solução da causa”.
Portanto, correta a extinção do processo em razão da
nulidade da CDA que embasa a cobrança tributária em referência.
Anote-se, não obstante o insucesso recursal, não haver
falar-se em incidência do disposto no artigo 85, §11o do CPC, vez que
a lide não fora triangularizada.
1 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
2 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002932-60.2009.8.26.0352 -Voto no 31237
6
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, mantém-se a sentença extintiva pela
nulidade da CDA, nos termos do art. 485, IV e § 3o do CPC/15,
prejudicado o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora